Tribunal: TJMT
Processo: 8039136-23.2016.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

8039136-23.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JULIO GOMES VIEIRA - CPF: 253.577.781-91 (RECORRENTE), THIAGO ALENCAR SILVA ABRAO DE OLIVEIRA - CPF: 697.196.321-00 (ADVOGADO), JOSE DE ALENCAR SILVA - CPF: 064.977.641-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrido
:
Júlio Gomes Vieira

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCESSO NO CÁLCULO NÃO VERIFICADO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DÉBITO INADIMPLIDO E ANTERIOR À NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO CONCURSAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVEM SER CALCULADAS ATÉ A DATA DA NOVA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O crédito perseguido nesta demanda foi constituído em ação
obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais
, relativa a fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, motivo pelo qual se classifica como concursal. Considerando a existência de nova recuperação judicial da empresa executada,
os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 1o/03/2023
.
Extinção do processo e expedição de certidão de crédito, medidas cabíveis ao caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrido
:
Júlio Gomes Vieira

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

OI
S.A.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Reparação por Danos Morais e Materiais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Sentença - Execução
(Id
.

219048829
): rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou a expedição de certidão de crédito
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
219048842

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinado que o cálculo do crédito discutido nos autos seja corrigido até a data do primeiro pedido de recuperação judicial da empresa devedora, em 20/06/2016 e Consequentemente, requer-se a expedição de Certidão de Crédito em favor do exequente do valor de R$ 1.452,96 (mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos).

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 8039136-23.2016.8.11.0001

Recorrente:

OI
S.A.

Recorrido
:
Júlio Gomes Vieira

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que rejeitou a alegação de excesso
de execução e indeferiu o pedido de expedição de certidão de crédito,
determinando a expedição de alvará para levantamento do valor penhorado nos autos
.

Em suas razões recursais, a recorrente assevera que
a empresa se encontra em novo processo de recuperação judicial e devem ser observados os critérios de aplicação dos juros de mora e correção monetária, que só incidem até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ou seja, em 20/06/2016.

Da análise detida dos autos, verifica-se que
o crédito postulado pela recorrida possui origem em fato gerador anterior aos dois pedidos de recuperação judicial, formulados nos dias 26/06/2016 e 01/03/2023, pois teve como origem a cobrança indevida e falha na prestação de serviço de internet no dia 09/04/2016 (Id. 197895183).

Tem-se, portanto, que o crédito percebido nesta demanda possui natureza concursal, submetendo-se, contudo, aos efeitos da nova recuperação judicial do Grupo Oi, nos termos do artigo 49 da Lei n.o 11.101/2005, in verbis:

“
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

Assim, embora a recorrente
sustente que há excesso na execução, uma vez que o crédito da exequente está sujeito à recuperação judicial, alegando que o valor deve ser
corrigido até a data do primeiro pedido de recuperação judicial, ocorrido em 20/06/2016, o
débito objeto da ação não foi quitado, estando sujeito aos efeitos da nova recuperação (1o/03/2023).

Isso porque,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e os créditos não quitados naquela demanda também se sujeitam aos efeitos do segundo processo de recuperação. Logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos seus efeitos, inclusive no que tange à data final para aplicação dos juros e correção monetária, a saber, 1o/03/2023
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO ATUALIZADA ATÉ O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS AJUIZADAS
. INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso inominado. Sentença na qual reconheceu que o crédito decorrente da presente demanda tem natureza concursal e que determinou a expedição de certidão de crédito com data de juros até a decretação da segunda recuperação judicial ajuizada pela devedora (01/03/2023).

2. A parte recorrente e devedora alega que o cálculo deve limitar a data do primeiro pedido de recuperação judicial, qual seja 20/06/2016.

3. Contudo, é sabido que o cálculo do crédito concursal deve se limitar a atualização até a data da decretação da falência ou do pedido de recuperação judicial, conforme previsão do art. 9a da Lei 11.101/05 e alterações.

4. Cabe esclarecer que,
a primeira recuperação judicial foi encerrada e que, os créditos não quitados naquela demanda, também estarão sujeitos aos efeitos do segundo processo de recuperação, logo, o crédito discutido será pago na segunda recuperação judicial e será sujeito aos efeitos da recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

5. Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 01.03.2023
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

(...)
(TJMT - N.U 8015710-76.2016.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, Relator: Juiz
Aristeu Dias Batista Vilella
, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)”.

“
RECURSO INOMINADO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA COM DUAS RECUPERAÇÕES JUDICIAIS – CRÉDITO CONCURSAL – DÉBITO INADIMPLIDO - ATUALIZAÇÃO QUE DEVE SER CALCULADA ATÉ A DATA DO NOVO PEDIDO RECUPERACIONAL
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 8023181-17.2014.8.11.0002, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024)”.

Como se observa,
não há mais que se falar na data da primeira recuperação, uma vez que o crédito não será adimplido naquelas condições e sim no plano apresentado na recuperação judicial ajuizada em 1o/03/2023
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024